Tribunal: TJES
Processo: 5000024-50.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-50.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: MARILETE GOTARDO BUENO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS REQUERIDAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DUPLICIDADE DA LINHA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1 Recursos inominado interpostos por operadoras de telefonia contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço em razão da não conclusão da portabilidade de número telefônico e determinou a confirmação da tutela de urgência, além de condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Pretensão de reforma da sentença para afastar a responsabilidade ou, subsidiariamente, minorar o valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço de portabilidade; (ii) saber se existe responsabilidade solidária entre operadoras doadora e receptora; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais se mostra adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Comprovada a falha na prestação do serviço diante da duplicidade da linha telefônica, impossibilidade de receber chamadas e ausência de resposta eficaz das operadoras, o que configura ilícito contratual.

4.As operadoras integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, conforme art. 14 do CDC e arts. 35 e 41 da Resolução ANATEL nº 750/2022.

5.A responsabilidade objetiva não foi afastada por prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não comprovando as rés a inexistência da falha.

6.Configurado o dano moral, fixado inicialmente em R$20.000,00. Quantum reduzido para R$8.000,00, por se mostrar mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante dos precedentes análogos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$8.000,00.

Tese de julgamento:
“1. As operadoras de telefonia respondem solidariamente por falhas no serviço de portabilidade numérica, nos termos da legislação consumerista e das resoluções da ANATEL. 2. A duplicidade de linha, com inviabilidade de receber ligações e desvio de chamadas, configura falha grave na prestação do serviço. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida sua revisão quando fixada em valor exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 20; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Resolução ANATEL nº 750/2022, arts. 35 e 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1012497-26.2022.8.26.0562, Rel. Des. Lídia Conceição, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000024-50.2021.8.08.0052

RECORRENTES: TELEFÔNICA BRASIL S.A e CLARO S.A.

RECORRIDA: MARILETE GOTARDO BUENO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS REQUERIDAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DUPLICIDADE DA LINHA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1 Recursos inominado interpostos por operadoras de telefonia contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço em razão da não conclusão da portabilidade de número telefônico e determinou a confirmação da tutela de urgência, além de condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Pretensão de reforma da sentença para afastar a responsabilidade ou, subsidiariamente, minorar o valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço de portabilidade; (ii) saber se existe responsabilidade solidária entre operadoras doadora e receptora; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais se mostra adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Comprovada a falha na prestação do serviço diante da duplicidade da linha telefônica, impossibilidade de receber chamadas e ausência de resposta eficaz das operadoras, o que configura ilícito contratual.

4.As operadoras integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço, conforme art. 14 do CDC e arts. 35 e 41 da Resolução ANATEL nº 750/2022.

5.A responsabilidade objetiva não foi afastada por prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não comprovando as rés a inexistência da falha.

6.Configurado o dano moral, fixado inicialmente em R$20.000,00. Quantum reduzido para R$8.000,00, por se mostrar mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante dos precedentes análogos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$8.000,00.

Tese de julgamento:
“1. As operadoras de telefonia respondem solidariamente por falhas no serviço de portabilidade numérica, nos termos da legislação consumerista e das resoluções da ANATEL. 2. A duplicidade de linha, com inviabilidade de receber ligações e desvio de chamadas, configura falha grave na prestação do serviço. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida sua revisão quando fixada em valor exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 20; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Resolução ANATEL nº 750/2022, arts. 35 e 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1012497-26.2022.8.26.0562, Rel. Des. Lídia Conceição, j. 07.06.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
MARILETE GOTARDO BUENO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO
e
CLARO S.A
., na qual a parte autora narra, brevemente, que após solicitar portabilidade para a segunda requerida, a autora deixou de receber chamadas de outras operadoras (com exceção da CLARO), além de ter suas ligações direcionadas para um terceiro. Aduz que, em contato com a primeira requerida, tomou conhecimento que o seu número permanecia ativo na antiga operadora, razão pela qual as ligações feitas à ela eram direcionadas para outra pessoa, tendo sido dado prazo de 5 dias úteis para resolução, o que não foi cumprido. Afirma que buscou resolução junto à ANATEL, mas sem sucesso. Com tais alegações ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, a resolução do problema de duplicidade da linha da autora. E, ao final, a confirmação da liminar, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10499873):

POSTO ISTO, na forma do art. 487, inciso I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicias, pelo que

a) CONDENO, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

b) RATIFICO a liminar de ID n. 6526027.

Diligencie-se. P.R. Intime-se.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sentença integrativa ao ID 10499886:

a) CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a Telefônica Brasil SA (ID 10499890), sustentou que não foi comprovada a falha na prestação de serviços, razão pela qual a sentença merece ser reformada para afastar a responsabilidade da Telefônica. Subsidiariamente, pugnou pela redução/afastamento das astreintes e minoração dos danos morais.

A requerida CLARO S.A, por sua vez (10499891),afirmou que não tem gerência ao sistema da operadora VIVO para autorizar a disponibilização do número para terceiros, sendo certo que cabia à empresa doadora realizar as devidas diligências de conferir quem era o titular da linha e assim realizar a devida baixa, motivo pelo qual não há de se falar em atitude ilícita da Claro que autorize condenação em danos morais pleiteada na inicial. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 10499896, 10499898 e 10499899.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela requerida Claro. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a primeira recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença, apenas para minorar o valor fixado a título de danos morais. Explico.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida, possuía um plano telefônico junto a operadora VIVO, de número (27) 9 9963-8529 e, após formular pedido de portabilidade do telefone para CLARO, passou a sofrer inúmeros transtornos, pois deixou de receber ligações de números de telefones de outras operadoras para seu número (recebia apenas da operadora CLARO) e as ligações realizadas eram direcionadas para um terceiro. Após inúmeras tentativas de restabelecer o recebimento de ligações de todas as operadoras pelos os diversos canais de atendimento ao consumidor, tomou conhecimento que o seu número continuava ativo na antiga operadora (VIVO) e, apesar de prometido um prazo para resolução, não foi cumprido, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

Inconteste que, no caso enfocado, as recorrentes e parte recorrida se enquadram, respectivamente, nas definições de fornecedoras e consumidora, previstas na lei consumerista, razão pela qual, por se tratar de relação de consumo, incidem na espécie as regras do Código de Defesa do Consumidor, o que, inclusive, foi destacado na sentença.

De fato, a responsabilidade civil das recorrentes é objetiva, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Não menos verdade é que a responsabilidade do fornecedor só será excluída se restar comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos.

À evidência, o juízo a quo bem destacou a conduta ilícita das recorrentes, vide (ID 10499873):

Em relação à primeira requerida (VIVO S.A.) tem-se o protocolo n. 20217027398873 e como dito anteriormente, esta sequer se manifesta sobre referido protocolo, demonstrando se houve alguma diligência (ou não), apresentando cópia da gravação, por exemplo, de modo a elidir a alegação autoral (prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo). Não demonstra, a dita requerida, que a falha inexiste, pois não prova, por exemplo, que é possível realizar ligações para a parte autora, por meio de números de sua titularidade.

Ademais, a mera alegação de que a linha está cancelada não é suficiente para excluir sua responsabilidade, ante a ausência de concretude do alegado.

No que versa a segunda requerida (CLARO S.A.), embora afirme que não existem protocolos relativos à demanda, colide com o alegado na exordial, já que a parte autora informa o protocolo n. 202161830023. Além disso, embora afirme estar tudo conforme a legislação, nos extratos/provas juntados aos autos (ID n. 7139370 e 7139372), é perceptível que a parte autora recebe ligações apenas da própria operadora.

Ora, isso só corrobora com a alegação autoral, permanecendo a responsabilidade desta, em razão da não conclusão da portabilidade. Não posso aceitar a juntada de telas sistêmicas, como prova de que o serviço está sendo prestado de forma regular, quando a parte requerida poderia demonstrar, de outros modos críveis e enérgicos, que o serviço está regular.

Vê-se, desse modo, que diante da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, as recorrentes não se desincumbiram do ônus processual que lhe competiam, qual seja, demonstrar que a portabilidade foi concluída com sucesso e a linha telefônica da autora (27) 9 9963-8529, estava recebendo serviço pleno contratado, mais especificamente, as ligações de operadoras que não seja a CLARO.

E nem mesmo o motivo das ligações à autora, serem direcionadas a um terceiro. Ora, nesse contexto, resta claro que, se houve a dupla comercialização indevida da linha telefônica em polêmica.

Ademais, não merece prosperar a tese da requerida/recorrente CLARO para afastamento da responsabilidade, sob o argumento que cabia exclusivamente à empresa doadora - TELEFÔNICA -, a baixa na linha (ID 10499891 - pág. 05), dada a responsabilidade solidária das operadoras de telefonia (receptora e doadora) em relação ao processo de portabilidade, sendo que eventual lide secundária entre estas deverá ser objeto de ação própria.

Ressalte-se que cabia à operadora receptora (CLARO) comunicar eventual impedimento à conclusão da portabilidade, de modo a permitir que a consumidora adotasse as medidas cabíveis perante a operadora doadora, o que não observei na hipótese.

Nesse passo, diante da relação de consumo travada entre as partes, constata-se a hipótese de responsabilidade solidária das operadoras de telefonia, tanto por parte da receptora quanto da doadora da linha telefônica portada, já que integram a cadeia de fornecedores, de modo que todas respondem pela falha na prestação do serviço, sem prejuízo de a ré adotar providências que reputar cabíveis em relação à operadora doadora, sendo possível que o consumidor deduza sua pretensão em relação a quaisquer das fornecedoras.

Veja-se, inclusive, que os arts. 35 e 41 da Resolução n. 750/2022 da ANATEL, que revogou a Resolução 460/2007, preveem expressamente que o procedimento de portabilidade é de responsabilidade conjunta das operadoras doadora e receptora:

Art. 35 . As prestadoras são responsáveis pela Portabilidade junto aos usuários e à Anatel, incluindo as disposições estabelecidas no contrato com a Entidade Administradora.

Art. 41 . As Prestadoras são responsáveis pelo cumprimento dos prazos e dos procedimentos do Processo de Portabilidade.

No mesmo sentido:

Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais . Prestação de serviços de telefonia móvel.
Portabilidade. Resolução nº 460/07 da Anatel.

Responsabilidade solidária das concessionárias (receptora e doadora) pela migração . Empresa de telefonia ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de justa causa que pudesse corroborar sua conduta. Artigos 6º, inciso VIII, do
CDC, e 373, inciso II, do CPC. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva por fato do serviço prestado pela ré não elidida . Artigo 14 do CDC. Reparação patrimonial pelos valores pagos à antiga operadora para manter ativo o número da requerente. DANO MORAL CONFIGURADO. Situação que, neste caso específico, extrapola o mero dissabor, desgosto ou aborrecimento da vida cotidiana . Arbitramento em R$5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Inversão do ônus da sucumbência . Sentença reformada. Recurso provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1012497-26.2022 .8.26.0562 Santos, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 07/06/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)(destaquei).

Do cotejo dos autos, resta evidente a falha na prestação do serviço, posto que a recorrida, enquanto consumidora, foi impedida de utilizar o serviço contratado por dificuldades técnicas no serviço oferecido pelas rés. Assim, caracterizado o ato ilícito, presente o dever de indenizar o dano moral pleiteado pela requerente.

No tocante ao valor do dano moral, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição aos recorrentes, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia inicialmente fixada mostra-se excessiva frente aos parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes, razão pela qual a minoração se impõe para adequar a indenização aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Concluo, portanto, pelo parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o valor do dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), com atualização monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros moratórios pela taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)